Tribunal: TJBA
Processo: 8000711-77.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000711-77.2024.8.05.9000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

Advogado(s): GUSTAVO ALMEIDA MARINHO

AGRAVADO: ALCIONE NASCIMENTO SANTOS e outros (23)

Advogado(s):ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO, GEOVANE DA SILVA FERREIRA, PAULO DE TARSO NUNES E CASTRO, RONALDO MENDES DIAS, TARCIO FRANKLIN LUSTOSA NOVAIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DECISÃO DE SANEAMENTO QUE EXTINGUIU O FEITO EM RELAÇÃO AO BANCO DO BRASIL S.A. E REJEITOU PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À EMBASA E AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL ATUANDO COMO REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR. DÚVIDA QUANTO À SUA ATUAÇÃO COMO MERO AGENTE FINANCEIRO OU EXECUTOR DE POLÍTICA HABITACIONAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO ANTECIPADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REQUISITOS DO ART. 125 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Banco do Brasil S.A. figurou no contrato como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, havendo previsão contratual que pode ensejar sua responsabilidade. Diante da dúvida sobre sua efetiva atuação, a exclusão antecipada do polo passivo se revela precipitada, devendo a matéria ser analisada no mérito, após a devida instrução processual.

2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira somente responde pelos danos decorrentes de vícios construtivos se atuou além da condição de mero agente financeiro, como gestora e operadora do programa habitacional. Afastar sua responsabilidade de plano configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

3.
A denunciação da lide exige a presença de uma relação jurídica entre o denunciado e o denunciante que justifique o direito de regresso ou a obrigação de garantia (art. 125, II, do CPC). No caso, não há relação jurídica contratual entre a construtora e a Embasa ou o Município de Santo Antônio de Jesus/BA que justifique sua inclusão na lide.

4.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para manter o Banco do Brasil S.A. no polo passivo da demanda e negar o pedido de denunciação da lide.

Vistos, relatados e examinados os autos do recurso d
o Agravo de Instrumento
nº

8000711-77.2024.8.05.90000
, em que figura como
Agravante e Agravado, respectivamente,
FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
. e
ALCIONE NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
, pelas razões do voto da Relatora.

Sala de Sessões
, datado
e assinado
eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora